Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E RESSARCITÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. OBESIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DA CONSUMIDORA. DOENÇA SUBSISTENTE HÁ MAIS DE 16 ANOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ EVIDENTE. ALEGAÇÃO. ÔNUS DA OPERADORA DE SAÚDE. COMPROVAÇAO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESSARCIMENTO PELO VERTIDO EM CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM.
1. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando a beneficiária como contratante imediata, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatária final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Compete à operadora de saúde - conquanto tenha se descurado do dever de submeter a segurada a exames de saúde previamente à celebração do ajuste -, evidenciar que, no momento da contratação, se portara com má-fé ao omitir a existência ou a gravidade da enfermidade que a afligia, pois se a boa-fé é presumida, por estar impregnada e ser exigida de todos os atos e ações humanas, a má-fé deve ser comprovada, do que deflui que, restando evidenciado que a consumidora se portara com má-fé por ocasião do concerto do ajuste e inserindo-se a doença dentro da álea ordinária da cobertura avençada, sobeja lícita a recusa da operadora em custear o tratamento prescrito ou postular a restituição, pela consumidora, do que vertera em custeio do tratamento fomentado de forme indevida.
3. Como consectário do princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), aos contratantes está afetado o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e, à luz destes valores e normas, velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma a outra fatos e situações que possuam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas e até mesmo interferirem na sua consumação.
4. O dever de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exige dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença, com o escopo de possibilitar aos enlaçados que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições celebradas no ajuste, derivando que, havendo informação incompleta, imprecisa ou omitida por uma das partes, afetando a dinâmica da relação jurídico-contratual, a ponto de causar frustrações e/ou prejuízos à contraparte, violando o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais cotidianas, enseja iniludível inadimplemento contratual que dá azo à resolução do liame obrigacional entabulado, ante o desrespeito e impactos causados na parte adversa, devendo, portanto, responder pelos danos advindos de sua falha.
5. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados à parte recorrente, porquanto sucumbira no grau recursal e o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime.